Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-97.2007.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000395-97.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDILSO DA SILVA - CPF: 570.744.101-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS - CPF: 017.690.181-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDENAÇÃO –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA ISOLADA – ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIO MATERIAL – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS (
CLAM VOBIS
) – SUBSIDIARIAMENTE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
– IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 214, DO CP – GRAVE AMEAÇA A VÍTIMA –
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES NO CONTATO FÍSICO – DELITO CONSUMADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes contra a dignidade sexual, como era o atentado violento ao pudor, geralmente, são praticados às escondidas e não deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, prevalecendo, inclusive, sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu.

Inviável a desclassificação do crime para a importunação sexual, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo apelante consistiu em atos libidinosos, sem o consentimento da vítima, e com uso de ameaça para consumação do fato, logo, verifica que ultrapassa, em muito a importunação sexual.

Para a caracterização e consumação do delito que era previsto no artigo 214 do CP, necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação da intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia, ou seja, o desejo sexual demonstrado, exteriorizado, buscado pelo agente na ocasião do delito, aspectos devidamente provados através da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000395-97.2007.8.11.0055 (Código 58737), condenando-o pela prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Nas razões do apelo objetiva a reforma da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição em razão da ausência de provas suficientes para justificar a condenação, ou seja, pelo
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) ante a
novatio legis in mellius
, aplicando a retroatividade da lei mais benéfica ou o reconhecimento na modalidade tentada, uma vez que não houve consumação do delito (id. 150081166).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento deste recurso (id. 150081167).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 154768651), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 214, caput c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado – Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição do crime. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação das condutas para o crime de importunação sexual e, não sendo esse o entendimento, requer seja reconhecida a tentativa – Provas suficientes da materialidade e autoria do delito – Declarações da vítima afinada com o conjunto probatório – Amplo valor probatório da palavra da vítima em crimes sexuais – Desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do CP – Impossibilidade – O crime de atentado violento ao pudor se consuma com qualquer prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal – O crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal visou substituir o art. 61 da Lei de Contravenções Penais, revogando-o inclusive – Crime consumado –
Pelo desprovimento
.”

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000395-97.2007.8.11.0055 (Código 58737), condenando-o pela prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em resumo, a Defensoria Pública pugnou pela: a) absolvição em razão da ausência de provas suficientes para justificar a condenação, ou seja, pelo
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente b) a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) ante a
novatio legis in mellius
, aplicando a retroatividade da lei mais benéfica; c) o reconhecimento na modalidade tentada, uma vez que não houve consumação do delito (id. 150081166).

A exordial acusatória
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 25/10/2006, por volta das 08h00min, o denunciado Edilso Alves da Silva conduziu a vítima Maria Helena dos Santos, de 14 anos de idade (fls. 04), em seu próprio carro até um motel dessa cidade, onde, tentou constranger a menina à conjunção carnal, mediante violência, não consumando seu objetivo criminoso porque a adolescente reagiu e ameaçou fazer um escândalo caso não fossem embora daquele estabelecimento.

Segundo se apurou, no dia e hora do fato, a pretexto de levar a vítima para uma entrevista de emprego, o denunciado que convivia com a mãe de Maria Helena, Eliete (fls. 07/08), colocou-a em seu carro, marca Fiat/SIENA e, saíram de casa em direção ao citado motel.

A vítima, por seu turno, perguntou a Edilso onde estavam indo e ele respondeu que iriam passear antes de irem ao local onde aconteceria a mencionada entrevista de emprego.

Continuando seu trajeto, o denunciado chegou no motel, desceu do carro já abriu a porta para a vítima que, atônita, não sabia o que fazer. Ato contínuo, o denunciado agarrou a menina, abraçou-a e tentou beijar sua boca.

Em seguida, Edilso mandou que Maria Helena tirasse suas roupas, momento em que a vítima começou a gritar e ameaçou sair do quarto e fazer um escândalo caso o denunciado não a levasse de volta para casa.

Temendo ser pego em flagrante, o denunciado atendeu ao pedido da moça e a levou ao local onde haveria a entrevista de emprego, porém, quando lá chegaram a vaga já havia sido preenchida.

Depois do ocorrido, a vítima que não queria decepcionar sua própria mãe, guardou o fato para si.

Entretanto, no dia 10/11/2006, depois que o denunciado voltou a perseguir a menina, sem outra alternativa, ela resolveu relatar o fato à Polícia.

O denunciado, por seu turno, negou a autoria do delito...”
(id. 150080180, p. 9/11).

A
materialidade
restou demonstrada no boletim de ocorrência (Id. 150080180, p. 17), termo de representação (id. 150080180, p. 37), bem como os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No tocante a
autoria
, verifica-se que a vítima
Maria Helena dos Santos
prestou o depoimento perante a autoridade policial no dia 14 de novembro de 2006, ocasião em que declarou,
de forma segura e consentânea, os atos de violência sexual praticados pelo companheiro de sua genitora, vejamos:

“... Em razão da declarante ser menor de idade, acompanha o presente depoimento, a genitora da mesma, que assina no final deste como curadora. Que sua mãe ELIETE, conheceu a alguns meses atrás EDILSON DA SILVA, sendo que passou a namorar com o mesmo, e devido residirem em um barraco, e terem sido avisados pelos Bombeiros para sair dali, tendo em vista o perigo do mesmo desabar a qualquer momento, ela resolveu aceitas o convite do namorado para irem morar com ele em outra casa. Oue juntamente com os três irmãos e a mãe passaram a residir em outra casa, que fora alugada por EDILSON, em companhia do mesmo.
Que no dia 25 de Outubro do corrente ano, EDILSON, sabendo que era louca para Ter um telefone celular e também muita vontade de trabalhar e sabendo que o mercado modelo estava contratando menores, o mesmo lhe convidou para ir até a loja Gazin para comprar o telefone celular e de lá ir até e mercado citado para fazer uma ficha de emprego
. Que saiu de casa em companhia de EDILSON, o qual tem um veículo Siena, no dia acima citado, às 08:00 horas da manhã, sendo que sua genitora estava trabalhando fora de casa, e devido estar residindo no Bairro jardim dos Ipês, em vez dele adentrar rumo a cidade ele saiu rumo ao aneiviario e ao chegar na BR, em vez de vir rumo a cidade ele foi em sentido contrário, rumo ao Pelotão.
Que perguntou para EDILSON, para onde ele iria, e ele respondeu que tinha que passar em um outro lugar primeiro, e acreditou nele, mas quando percebeu já estava dentro de um lugar diferente e o carro estacionado em uma garagem, tendo EDILSON descido do carro e puxado uma cortina que fechava a garagem, e quando ele veio até a porta do caroneiro e abriu a porta, a qual estava estragada e só ele sabia abrir. que era um quarto
. Que seguidamente EDILSON mandou que descesse e a conduziu até o referido quarto, onde tinha uma cama, um banheiro, um quadro de mulher quase pelada, um espelho grande.
Que ficou a olhar o local, e ele aproximou-se, pegou na sua mão, mandou que ficasse calma e tentou lhe abraçar e lhe beijar, mandando inclusive que tirasse a roupa. Que conseguiu sair de perto dele e perguntou se estava louco e vendo uma outra porta ameaçou de sair e fazer um escândalo se caso ele não a levasse embora dali, e ele ainda ficou no quarto e usou o telefone, e logo saiu abriu a porta do carro, que só abria pelo lado de fora, e esta entrou e saíram do local
, cuja saída não era a mesma que entraram. Após terem saído dali, perguntou a EDILSON, se ele não iria levá-la até o Modelo, sendo que ele a levou até o referido mercado, mas ficou sabendo que as vagas já haviam sido preenchidas. Que após saírem do mercado EDILSON, passou na casa da lavadeira dele, e depois o mesmo a levou para casa e comentou que depois iria lhe dar o telefone celular, mas até a presente data isto não ocorreu. Diz a declarante que não contou nada a sua mãe, porque ficou com medo de contar Que depois deste acontecimento, procurou evitar de ficar próximo de EDILSON sendo que inclusive em uma ocasião quando sua mãe chegou em casa e não lhe encontrou, ficou brava e lhe deu uns tapas, mas a mesma não sabia o motivo que ficava fora, próximo a rua. Que ficava em companhia dos irmãos menores fora de casa, só quando EDILSON estava e quando sua genitora chegava, adentravam na mesma. Que em algumas vezes. EDILSON, tentou lhe pegar na mão e também lhe abraçar, mas sempre que isto ocorria, procurava afastar dele. Que isto durou mais ou menos um mês, até que sua genitora resolveu separar dele e voltar a morar na própria casa, mesmo correndo risco dela desabar. Que na dia 10 de novembro de 2006, sua mãe viajou para levar sua irmã até Cuiabá, para fazer tratamento, sendo que ficou juntamente com os irmãos, na casa da avó. Que ao passar pela casa, para pegar materiais escolares dos irmãos , EDILSON, estava lá, sendo que falou para ele que meio dia iria retornar para pegar os seus materiais, mas quando retornou a casa estava fechada, e. as portas todas pregadas com tábuas, ficando inclusive sem pegar tais materiais. Que no Sábado ficou sabendo que ele havia invadido a casa . Que ficou sabendo que EDILSON, na sexta feira havia lhe procurado por todos os lugares, inclusive na escola e que não lhe encontrando telefonara para sua genitora para contar que estava na rua, e talvez estaria andando com algum moleque.

(Termo de Declarações de id. 1500801080- Pág. 19).

Em juízo, passados mais de 16 (dezesseis) anos doas fatos, a vítima maria helena dos Santos, novamente de forma firme e coesa, esclareceu
que no dia em questão queria ir ao mercado e o acusado se ofereceu para levá-la de carro. Disse que aceitou,
mas que no caminho EDILSO alterou o trajeto e entrou em um motel, e que somente percebeu que se tratava de um motel quando entrou no quarto, momento em que ele lhe chamou para deitar na cama, tomar banho e ficou lhe “alisando”
. Ainda,
que o acusado ficou deitado em cima dela, chegou a passar a mão em seu corpo e lhe beijou
. Disse
que sentiu medo e demorou uns instantes para ter coragem de reagir
, quando então disse a ele que se não parasse, ela começaria a gritar. Mencionou que havia uma mulher do outro lado da parede, razão pela qual ele pediu para que não gritasse e não fizesse escândalo e, em seguida, a levou embora (trecho extraído da sentença condenatória).

A genitora da vítima,
Eliete Dias Dos Santos
, narrou que tomou conhecimento dos fatos quando estava na cidade de Cuiabá acompanhando sua outra filha no hospital, ocasião em que sua irmã lhe telefonou relatando o ocorrido. Disse que no mesmo dia retornou ao município de Tangará da Serra e foi direto à Delegacia de Polícia. Ainda, que conforme ficou sabendo pela vítima, o acusado havia dado uma carona à Maria Helena até o centro da cidade para ela procurar um emprego no mercado Modelo,
mas que durante o caminho ele desviou o trajeto e a levou em um motel, onde tentou abusá-la sexualmente passando a mão em suas partes íntimas e beijando na boca da adolescente
(trecho extraído da sentença condenatória).

O apelante, em juízo, se limitou a negar a prática delitiva, afirmando que a imputação em seu desfavor seria uma “armação” orquestrada pela tia da vítima Maria Helena, que ele sequer soube informar o nome.

Emerge do caderno probatório que no dia do fato, a pretexto de levar a vítima para uma entrevista de emprego, o apelante que convivia com a genitora daquela, levou a adolescente em seu carro. Enteratnto, Edilso adentrou em um motel, momento em que a levou até o quarto, agarrou-a, deitou sobre ela e tentou beijar sua boca. Inclusive, determinou que a vítima tirasse suas roupas, momento em que a vítima começou a gritar e ameaçou sair do quarto e fazer escândalo, oportunidade em que, temendo ser pego em flagrante, deixaram o local.

Ainda, que a vítima não relatou o ocorrido a ninguém, todavia, dias depois, o apelante voltou a perseguir a adolescente, instante em que resolveu contar os fatos a sua tia, bem como procurou as autoridades e registrou o competente boletim de ocorrência.

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório quando se apresentar firme e coerente e estiver corroborada por outros elementos de prova que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

Não é em sentido diverso o preceito contido no Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe, in verbis:

“
10
. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
.

Ainda, verifico que não houve retratação da vítima ou que tenha se desmentido, mas sim acréscimo de fatos. Desta forma, o magistrado proferiu a sentença de acordo com a pretensão acusatória descrita na denúncia.

Por outro lado, apesar de o apelante relatar que a denúncia provavelmente ocorreu por uma “armação” orquestrada pela tia da vítima Maria Helena, nota-se ausência de qualquer dúvida mínima acerca da veracidade das declarações da vítima.

O simples fato do apelante negar os fatos que lhe são imputados não lhe garante a absolvição, vez que tal negativa além de se apresentar isolada nos autos, vem desacompanhada de qualquer respaldo mínimo.

Diante desse cenário, considerando a firmeza das palavras da vítima perante a autoridade policial e em juízo, corroborada que está pelas declarações prestadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela sua genitora, certamente que não procede o argumento defensivo de insuficiência de provas para a condenação.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pelo crime de atentado violento ao pudor, com todos os elementares inerentes ao tipo do artigo 214,
caput
, do Código Penal, de modo que não prospera o pedido de absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

A Defensoria Pública alega genericamente que a autoridade judicial não agiu corretamente em não desclassificar o crime de atentado violento ao pudor para o crime importunação sexual.

Inicialmente, a Lei nº 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual (art. 215-A, do Código Penal), punindo de forma mais branda do que o estupro, o fato de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Observa-se que este tipo penal prescinde de violência ou grave ameaça.

Importunação sexual

(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Destaca-se que a “importunação sexual” significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma NÃO CONSENSUAL, com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

O “ato libidinoso” do qual a norma está se referindo consiste em ações de teor sexual que busquem satisfazer os desejos sexuais do indivíduo. Ainda, trata-se de um crime subsidiário, ou seja, aquele que é aplicado somente se não houver presença de outro delito mais grave.

Por sua vez, a redação do artigo 214 do Código penal, à época dos fatos dispunha que:

“Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:”

Dessa forma, considerando as declarações da vítima em juízo e em sede policial, bem como das provas que instruem a presente ação penal, a conduta do apelante se enquadra na descrição do artigo 214,
caput
, do Código Penal.

Portanto, inviável a desclassificação do crime para a importunação sexual, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo apelante consistiu em atos libidinosos, sem o consentimento da vítima, e com uso de ameaça para consumação do fato, logo, verifica que ultrapassa, em muito a importunação sexual.

Como bem se sabe, para a configuração do crime de importunação sexual a prática de ato libidinoso é sem anuência da vítima, contudo, sem qualquer tipo de ameaça ou violência.

Assim, é evidente a impossibilidade de desclassificação do crime de atentado violento ao pudor para o de importunação sexual, tendo em vista o emprego de grave ameaça exercido pelo apelante na conduta ilícita.

DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA.

O crime de atentado violento ao pudor, ou melhor, o ato libidinoso descrito no revogado artigo 214 do Código Penal, se consuma com a prática de qualquer conduta diversa da conjunção carnal, aqui compreendida como uma atitude capaz de violar a dignidade sexual da vítima resultante de uma intenção libidinosa por parte do agente.

Por sua vez, a tentativa ocorre quando o agente é impedido de prosseguir na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, do CP).

O Código Penal brasileiro não esclarece em que consiste efetivamente a conduta de praticar o “ato libidinoso”. Entende-se que a conduta do agente deve ser direcionada à satisfação da sua lascívia e/ou concupiscência, ou seja, o desejo sexual demonstrado, exteriorizado, buscado pelo agente na ocasião do delito.

Logo, para a caracterização e consumação do delito previsto no artigo 214 do CP, é necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação da intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia e/ou concupiscência, ou seja, o desejo sexual demonstrado, exteriorizado, buscado pelo agente na ocasião do delito.

In casu
, conforme depoimento da vítima em Juízo, o apelante passou a mão em seu corpo e beijou a sua boca enquanto estava deitado em cima dela, atos libidinosos, esses, suficientes para caracterização do crime de atentado violento ao pudor na forma consumada.

Sobre a matéria em debate nesta irresignação, colaciona-se a lição do jurista Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“(...) conjunção carnal é a cópula vagínica, todos os demais atos que servem à satisfação do prazer sexual são considerados libidinosos, tais como o sexo oral ou anal, o toque em partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos dedos ou de outros objetos, dentre outros.”
(In Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 882).

Não é demais deixar consignado que esse também é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA - CONDENAÇÃO - 1. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.015/09 - REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL - ALTERAÇÃO DO NOMEN JURIS DA INFRAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - IRRELEVÂNCIA PARA O CASO EXAMINADO - 2. INCONFORMISMO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA - IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA ISOLADA - ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIO MATERIAL - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL - AUTORIA COMPROVADA - DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES NO CONTATO FÍSICO INTENSO - DELITO CONSUMADO - ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - 4. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. A Lei n. 12.015/09 revogou o art. 214 do Código Penal, contudo, o tipo objetivo do crime de atentado violento ao pudor praticado contra menor de 14 (catorze) anos de idade continuou previsto no art. 217-A do mesmo diploma legal, configurando o princípio da continuidade normativo-típica, segundo o qual a conduta descrita na norma revogada continua tipificada em outro dispositivo legal.

2. Os crimes contra a dignidade sexual, como o atentado violento ao pudor, geralmente, são praticados às escondidas e não deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, prevalecendo, inclusive, sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu.

3. Para a consumação do delito de atentado violento ao pudor com presunção de violência, hoje nominado como estupro de vulnerável, basta a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal
.

4. Desprovimento do apelo.”
(N.U 0004247-42.2005.8.11.0042, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/11/2010, Publicado no DJE 30/11/2010)

“APELAÇÃO - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA - SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009 - REVOGAÇÃO DA FIGURA DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - SUBSISTÊNCIA DA PROIBIÇÃO DA CONDUTA - FATOS QUE SE SUBSUMEM AO NOVO TIPO PENAL DENOMINADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS - MANUTENÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO DE ESTUPRO EM FACE A IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA UNÍSSONO E COERENTE CORROBORADO PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA - INVIABILIDADE - DELITO CONSUMADO - RECURSO IMPROVIDO.

(...). Restando demonstrado que o conjunto probatório é confiável, mostrando-se perfeitamente apto ao suporte do juízo condenatório, inaplicável tal princípio.
Caracteriza atentado violento ao pudor consumado o ato de tirar a roupa do ofendido à força, passar a mão em seu corpo, esfregar o órgão genital nas partes íntimas da vítima
.”
(TJMT – RAC n. 21965/2009 – Relator: Desembargador José Luiz de Carvalho – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Data de julgamento: 10-03-2010).

Deste modo, a conduta narrada se amolda ao delito previsto no artigo 214,
caput
, do Código Penal, em sua forma consumada, não havendo que se falar, portanto, no reconhecimento do crime na sua modalidade tentada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer
,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Edilson da Silva,
mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023